Tribunal: TJES
Processo: 5008304-22.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008304-22.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PLENO CLUBE DE BENEFICIOS e outros
RECORRIDO: DOUGLAS BARROZO VERBENO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008304-22.2021.8.08.0048

RECORRENTE:
PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS

RECORRIDO:

CHARLES BARROZO VERBENO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:
LETICIA PIMENTEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. CONTRATO DE NATUREZA SECURITÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVADOS OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE CONTRADIGAM O PLEITO AUTORAL. INADIMPLEMENTO POR PARTE DA ASSOCIAÇÃO PARA COM A CREDORA FIDUCIÁRIA DO ASSOCIADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS.
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ARBITRADO EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
CHARLES BARROZO VERBENO e DOUGLAS BARROZO VERBENO
em face de PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS.

Em síntese, a parte requerente relata que sofreu um acidente automobilístico enquanto trafegava com o veículo Renault/Sandero, placa ODOE647, ocasionando a perda total do referido bem. O automóvel, no entanto, à época do acidente, estava coberto por serviço de proteção veicular fornecido pela ré, o qual foi acionado em razão do apontado sinistro.

Alegam, ainda, que o veículo se encontrava onerado por contrato de alienação fiduciária celebrado com Banco Volkswagem, motivo pelo qual a associação requerida solicitou que os demandantes providenciassem o boleto bancário necessário para a quitação do respectivo financiamento, o que foi efetivado em Outubro/2019.

Contudo, apontam que foram surpreendidos com cobranças do credor fiduciário, diante das quais tomaram conhecimento de que a parte demandada não adimpliu a avença acima indicada.

Acrescentam que, diante das sucessivas exigências para quitação do financiamento bancário, inclusive mediante a realização de restrição creditícia por seu credor, disponibilizaram, em outras 2 (duas) oportunidades, boletos para a quitação da quantia devida em virtude de tal avença, o que somente foi efetuado pela suplicada em Janeiro/2021.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante todo o exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, condenando a ré na obrigação de pagamento, ao autor CHARLES BARROZO VERBENO, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório
.

Declaro
, pois,
extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Por seu turno
julgo extinta a presente lide, sem resolução de mérito, em face do requerente DOUGLAS BARROZO VERBENO, na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95
.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4281015, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando pela não aplicabilidade do CDC (Código de Defesa do Consumidor) no presente caso, posto que não se trata de contrato de seguro, bem como pela inexistência de danos morais indenizáveis, ante a ausência de comprovação de dano causado pela requerida ao requerente, além de, subsidiariamente, pugnar pela redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

É o relatório.

VOTO

CONHEÇO do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos, sob a luz da legislação e jurisprudência vigentes, entendo que não merece reforma a sentença vergastada, devendo haver o não provimento do recurso inominado interposto.

Primordialmente, quanto à alegação da recorrente de que não há a incidência do CDC no presente caso, não deve ser acolhido tal argumento. É certo e notório que no caso em tela resta configurada a relação consumerista, posto que a recorrente fornece o serviço de proteção veicular e a parte recorrida promove o pagamento de certa quantia para manter o fornecimento do serviço, de modo que aquele é o fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC, e esse é consumidor, nos termos do art. 2º do CDC, havendo a composição da relação de consumo.

Ademais, apesar da alegação de que, por se tratar de uma associação sem fins lucrativos legalmente constituída, inexiste relação de consumo entre as partes, tal argumento não procede. É fato notório que a recorrente não presta seus serviços sem fins lucrativos, posto que, conforme se extrai dos fatos narrados, existe uma contraprestação mensal a ser paga pelo beneficiário da proteção veicular oferecida pela empresa requerida, como se pode observar do contrato juntado em ID nº 4280900, onde consta a previsão de mensalidade no valor de R$166,12 (cento e sessenta e seis reais e doze centavos).

Outrossim, conforme precedentes dos diversos Tribunais de Justiça pátrios, os contratos firmados por associações com fulcro em prestar serviços de proteção veicular devem ser reconhecidos como uma relação de consumo, assim como o é o seguro veicular, dada a sua natureza securitária. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ASSOCIADA À COBRANÇA DE SEGURO C/C DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NO CONSERTO DO VEÍCULO. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES. Não cabe, em sede recursal, acrescer pedido ou causa de pedir, porque isso contraria os princípios da estabilização da lide e do duplo grau de jurisdição, além de configurar deslealdade processual, por obstaculizar o pleno contraditório.
Apesar de a associação não ser uma seguradora, ela presta serviços de natureza securitária, com pagamento de mensalidades pelo associado, restando enquadrados nos conceitos de consumidor e fornecedor, assim, não há dúvida quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor
. A demora excessiva no conserto do automóvel extrapola o mero dissabor e justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A indenização fixada deve ser suficiente para compensar o dano suportado pela vítima sem causar-lhe o enriquecimento indevido. O quantum indenizatório deve ser arbitrado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Os lucros cessantes são devidos na medida em que o autor comprova a demora excessiva para manutenção do veículo sob a responsabilidade da associação, ficando privado de exercer a sua profissão de motorista. (TJMG; APCV 5001368-70.2017.8.13.0245; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 03/07/2023; DJEMG 04/07/2023) (g.n.)

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Insurgência da ré.
Contrato de proteção veicular firmado com a ré, Associação Civil sem fins lucrativos. Contrato de seguro atípico. Relação de consumo evidenciada
. Precedentes deste E. TJSP. Alegação de incompetência territorial afastada. Possibilidade de ajuizamento no foro do domicílio do consumidor. Contestação apresentada fora do prazo. Revelia reconhecida. Fatos alegados à inicial que se presumem verdadeiros. Conjunto probatório amealhado à inicial que confere verossimilhança às alegações. Cerceamento de defesa inocorrente. Negativa de pagamento de indenização que é indevida. Situação dos autos que não se coaduna com hipótese de descumprimento de obrigações impostas ao autor no Regulamento do Programa. Autora que demonstrou estar dentro do limite de velocidade da via. Ré que não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar o agravamento do risco ou a inobservância às disposições contratuais. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; AC 1000010-46.2023.8.26.0123; Ac. 16855365; Capão Bonito; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana Lucia Romanhole Martucci; Julg. 19/06/2023; DJESP 22/06/2023; Pág. 2333) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA DEMANDADA. 1.
Manutenção da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Associação sem fins lucrativos. Serviço de proteção veicular remunerado. Relação de consumo configurada.
2. Suspensão da cobertura contratual por inadimplência do associado. Ausência de notificação do autor a respeito da inadimplência da mensalidade. Aplicação analógica da Súmula nº 616 do STJ. Contrato firmado entre as partes equiparado a relação de seguro. Precedentes. Cobertura devida. 3. Sentença mantida. Fixação de honorários recursais. Apelação cível conhecida e desprovida. (TJPR; ApCiv 0000726-43.2021.8.16.0122; Ortigueira; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Guilherme Freire de Barros Teixeira; Julg. 05/06/2023; DJPR 05/06/2023) (g.n.)

Dessa forma, verificada a incidência do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, é devida a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC, posto que é possível identificar a verossimilhança nas alegações da parte autora, ora recorrida. Devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

Invertido o ônus da prova e demonstrado pela parte requerente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CDC), caberia à parte requerida, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor (art. 373, II, do CDC), o que não foi realizado.

Apesar de alegar o inadimplemento do recorrido quanto ao pagamento do boleto, não é isso que se extrai dos autos. Conforme se nota da captura de tela de ID nº 4280897, documento não impugnado pela parte ré, há o reconhecimento do inadimplemento por parte da recorrente para com a financiadora do carro do recorrido, além da confirmação de que, de fato, houve demora na realização do pagamento.

Tendo como verdadeira a demora no adimplemento das parcelas do financiamento do veículo do recorrido, deve-se considerar igualmente verdadeira a alegação de que a negativação do nome do recorrido pela financiadora se deu por culpa do atraso no pagamento por parte da recorrente, principalmente porque, demonstrada a veracidade dos fatos e invertido o ônus da prova, a parte recorrente não teve sucesso em demonstrar a inexistência de nexo causal entre seus atos e a inscrição do nome do autor nos cadastros negativos.

A partir de todo o exposto, e considerando que, quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos, tendo como pressupostos o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, verifica-se a incidência de dano à honra subjetiva do recorrido.

Os danos morais, no presente caso, são
in re ipsa
, ou seja, presumidos, independendo de qualquer outra comprovação a não ser da negativação indevida, o que restou comprovadamente demonstrado, posto que o cadastro negativo só se deu por culpa exclusiva da recorrente, que atrasou injustificadamente os pagamentos à credora fiduciária da parte recorrida.

A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo como correta, portanto, a indenização fixada em sentença no quantum de R$3.000,00 (três mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrente.

Sendo assim, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença proferida pelo juízo de piso, pelos fundamentos aqui expostos, bem como por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença, pelos próprios fundamentos
. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)